Tribunal: TJES
Processo: 5004353-96.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004353-96.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QU
ES
TÃO JÁ ANALISADA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO. CONCESSÃO DE PARCIAL EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DA EGRÉGIA VICE-PRESIDÊNCIA
. COMPETÊNCIA
DO JUIZADO ESPECIAL
DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITA
NTE
.
1 –
O
egrégio Tribunal Pleno analisou Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, tendo decidido pela competência da Vara da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa. 2 - O eminente Desembargador Vice-Presidente desse
e
grégio Tribunal de Justiça, recentemente, concedeu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Estado do Espírito Santo para possibilitar “
o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”. 3 - Considerando que a ação originária foi ajuizada em data posterior à prolação da decisão que admitiu o Recurso Especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000 a ela está subordinada, de modo que deve prevalecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.
4 -
Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscita
nte
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5004353-96.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “Ação Civil Pública com pedido de Internação Compulsória” n.º 5000371-93.2023.8.08.0026.

A ação originária foi ajuizada perante a 1ª Vara Cível de Itapemirim, que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Este, por sua vez, suscitou o presente conflito por entender que a competência seria do Juízo Suscitado.

No que se refere à competência, em si, o egrégio Tribunal Pleno analisou hipótese fática semelhante ao presente caso – internação compulsória –, tendo decidido pela competência da Vara da Fazenda Pública.

No julgamento ao qual me refiro foi fixada a seguinte tese:

[...] 11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12/TJES, com a
fixação da seguinte tese: “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica”
. (TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000, Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Posteriormente, o egrégio Tribunal Pleno analisou Embargos de Declaração no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, tendo decidido pela competência da Vara da Fazenda Pública, independentemente do valor atribuído à causa, conforme acórdão de tal julgamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno. 2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153/2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda - critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária -, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes. 3.
As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo.
Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade. 4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor. 5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) e da liberdade direito fundamental elencado no caput do artigo 5º -, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança. 6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130/ES, julgado em 26/09/2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça. 7. Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno,
do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Embargos de Declaração. Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/05/2021).

O eminente Desembargador Vice-Presidente desse egrégio Tribunal de Justiça, recentemente, concedeu parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelo Estado do Espírito Santo para possibilitar “
o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Contudo, embora a mencionada decisão permita o ajuizamento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, por óbvio, observando-se o valor da causa, não obsta que esta seja ajuizada na Vara da Fazenda Pública, como ocorreu no presente caso.

Assim, a permissão de ajuizamento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública não se confunde com a necessidade de imediata remessa a este das ações que tenham sido ajuizadas na Vara da Fazenda Pública.

Especificamente acerca da questão discutida nos autos a Primeira Câmara Cível deste egrégio Tribunal assim decidiu:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
1. O plenário deste e. TJES, ao decidir Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, estabeleceu que “Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica” (TJES, IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 08/11/2018, DJES 06/12/2018); 2. Após a oposição de embargos de declaração, este e. TJES ratificou que a tese fixada no IRDR resulta na exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (TJES, ED IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desig. Jorge Henrique Valle dos Santos, Julgado em 06/05/2021, publicado em 24/05/2021); 3. A decisão monocrática que, em 27/09/2022, concedeu efeito suspensivo parcial ao Recurso Especial interposto nos autos do IRDR, refere-se ao ajuizamento de novas ações, e não à modificação da competência já definida com base na tese fixada no incidente; 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Primeira Vara Cível/Fazendária Pública de Itapemirim (TJES, Conflito de Competência n.º 5004391-11.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César de Oliveira Costa, Primeira Câmara Cível, julgado em 07/07/2023)

No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas:
Conflito de Competência n.º
5004387-71.2023.8.08.0000
, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da decisão: 29/06/2023;
Conflito de Competência n.º 5004538-37.2023.8.08.0000
, Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 16/05/2023;

DO EXPOSTO
, conheço do Conflito de Competência para declarar como competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Fazendária de Itapemirim (ES), Juízo Suscitado.

É como voto.

VOTO DE RETORNO - ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5004353-96.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

SUSCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

(Retorno dos autos)

Rememorando, trata-se de de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da “Ação Civil Pública com pedido de Internação Compulsória” n.º 5000371-93.2023.8.08.0026.

A ação originária foi ajuizada perante a 1ª Vara Cível de Itapemirim, que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Este, por sua vez, suscitou o presente conflito por entender que a competência seria do Juízo Suscitado.

Considerando a tese fixada pelo egrégio Tribunal Pleno no sentido de que
“
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
(TJES, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 0013406-65.2018.8.08.0000), prolatei voto no sentido de reconhecer como competente o Juízo da 1ª Vara Cível e Fazendária de Itapemirim (ES), Juízo Suscitado.

O eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho prolatou voto divergente no sentido de reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que:

1º) a Vice-Presidência deste egrégio Tribunal admitiu Recurso Especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, “
concedo-lhe
parcial
efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”;

2º) foi atribuído à ação originária o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) o qual se encontra dentro do limite legal para competência dos Juizados Especiais.

Pedi o retorno dos autos e após reanalisar a questão tenho que assiste razão ao eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Considerando que a ação originária foi ajuizada em data posterior à prolação da decisão que admitiu o Recurso Especial interposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000 a ela está subordinada, de modo que deve prevalecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa.

DO EXPOSTO
, reformulo o meu voto para acompanhar o voto divergente prolatado pelo eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
5004353-96.2023.8.08.0000

SUSCITANTE:
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM

S
USCITADO:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, rememoro que cuidam os autos de análise de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
,
face a remessa pela
MM
ª
. J
U
Í
Z
A
DE DIREITO
D
O
2º
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
, dos autos de
“
ação civil pública com pedido de internação compulsória
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
e de

GRAZIELE DA SILVA PORTO DE OLIVEIRA
.

Iniciada a sessão, o E. Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto no sentido de conhecer do conflito de competência
“para declarar como competente o
Juízo da 1ª Vara Cível e Fazendária de Itapemirim (ES)
,
Juízo Suscitado
”.

Em seu voto condutor, em síntese, fundamentou que, embora seja possível o ajuizamento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública, observando-se o valor da causa, não há impedimento para que essa seja ajuizada na Vara da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese em apreço. Concluiu, assim, que a
“permissão de ajuizamento da ação no Juizado Especial da Fazenda Pública não se confunde com a necessidade de imediata remessa a este das ações que tenham sido ajuizadas na Vara da Fazenda Pública”
.

Em seguida, o
C. Des. Convocado Jaime Ferreira Abreu
acompanhou integralmente o entendimento do E. Relator.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta em debate.

Pois bem,
passo a proferir o meu voto
.

A questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem ser processada, tendo em vista a existência de pedido referente à internação para tratamento de pessoa adicta a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica.

Consoante sabido, este Sodalício, no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
0013406-65.2018.8.08.0000
, sob a relatoria do E. Desembargador Fábio Clem de Oliveira, firmou a tese no sentido de que
“Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” (
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Em face do supracitado pronunciamento, o Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração, a fim de que este Sodalício esclarecesse em quais das alçadas os feitos deveriam tramitar, isto é, nas Varas Fazendárias Especializadas ou nos Juizados Especiais Fazendários.

Tal questão restou definida por meio do julgamento dos referidos aclaratórios, os quais foram providos, sem efeitos infringentes, para excluir a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos seguintes moldes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. COMPLEXIDADE DO OBJETO DA DEMANDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIBERDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO SANADA. TESE RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Em vista do teor do artigo 984, §2º do CPC e da expressa manifestação do Estado do Espírito Santo previamente ao julgamento do IRDR no sentido de que fosse analisada a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o tema não encerra inovação ou ampliação cognitiva pretendida em sede de embargos de declaração, mas de verdadeira omissão a ser sanada pelo egrégio Tribunal Pleno.

2. A partir do artigo 98, I da Constituição Federal e do caput e do §1º do artigo 2º da Lei n° 12.153⁄2009 tem-se que o controle da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve considerar de forma escalonada a complexidade do objeto da demanda – critério constitucionalmente previsto e de aferição prioritária –, o valor da causa aforada, as hipóteses de exclusão expressamente elencadas no texto legal, além dos próprios litigantes.

3. As internações tais como as ora em apreço guardam complexidade incompatível com o rito especial que caracteriza o microssistema dos Juizados Especiais, pois imprescindível aprofundamento fático e atenção aos seus variados reflexos práticos à luz, ainda, dos conceitos de capacidade civil, capacidade de ser parte e capacidade para estar em juízo. Embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, a ordem de internação representa severa interferência sobre sua esfera de direitos, em especial os da personalidade.

4. Dada a limitação instrutória naturalmente afeta ao rito abreviado, simplificado e informal dos Juizados Especiais, especialmente no que concerne à prova pericial, o eventual reconhecimento da competência destes poderá ensejar grave cerceamento de defesa, com nefastas implicações sobre o particular contra o qual eventualmente recaia a ordem judicial de internação. Os destinatários do cuidado médico deverão ter assegurada a possibilidade não apenas formal de participar da demanda, o que certamente implicará em incursão probatória minuciosa quanto à dependência química em si, além de reflexos sobre a constituição e o desempenho de defesa técnica efetiva em seu favor.

5. Por objetivar a preservação da dignidade da pessoa humana - fundamento constitucionalmente reconhecido da República Federativa do Brasil (artigo 1º, III) – e da liberdade – direito fundamental elencado no caput do artigo 5º –, a medida de internação não pode acabar por devassar tais valores, devendo o respeito ao devido processo legal (artigo 5º, LIV) servir de fiel da balança.

6. Consoante lição do colendo Superior Tribunal de Justiça, a ampliação indevida da competência dos Juizados Especiais pode os levar a enfrentar um excesso de demanda, com efeitos negativos para a duração razoável do processo, do mesmo modo que a redução dessa mesma competência pode levar à ociosidade de uma estrutura que consome recursos caros ao contribuinte (Conflito de Competência nº 83.130⁄ES, julgado em 26⁄09⁄2007). Necessário, assim, atentar-se in casu ao possível comprometimento, como consequência do deslocamento da competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, da celeridade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII da CF), além do imperativo de eficiência (artigo 37 da CF), com repercussão, ainda, sobre o sistema recursal correspondente, que não contempla apreciação pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça.

7.
Aclaratórios conhecidos e providos sem efeitos infringentes. Ratificado o enunciado previamente editado pelo egrégio Tribunal Pleno, do qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Consoante determinação do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste Egrégio Tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos juizados especiais e também aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência deste Egrégio Tribunal.

Contudo, como se sabe, a Vice-Presidência do Egrégio TJES proferiu decisão (em 30/05/2022), admitindo os recursos especiais, e, em um desses recursos, o interposto pelo Estado do Espírito Santo,
concedeu parcial efeito suspensivo
,
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais de Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Assim, considerando que o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual encontra-se dentro do teto legalmente estipulado como sendo de competência absoluta da Justiça Fazendária Especializada, conforme previsto no artigo 2º,
caput
, da Lei 12.153/2009, deve ser reconhecida a competência do juízo suscitante para processar e julgar a demanda de origem.

Diante de tais considerações, rogando
vênia
ao E. Relator,
instauro divergência
, e me manifesto por conhecer do presente conflito para declarar a competência do
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE ITAPEMIRIM
(suscitante).

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E FAZENDÁRIA DE ITAPEMIRIM.